Tribunal: TJBA
Processo: 8007137-91.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007137-91.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: M. C. S. D. A. e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO SALUME LESSA

APELADO: SUZANA OLIVEIRA COELHO

Advogado(s)
:
PAULO CESAR BRANDAO ARGOLO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Mandado de Segurança. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminar de nulidade no julgamento liminar de improcedência (art. 332, II, CPC) em mandado de segurança rejeitada, quando a pretensão contraria precedente vinculante do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Mérito. É constitucional o critério etário que estabelece como data de corte o dia 31 de março do ano letivo para matrícula nas etapas da educação infantil, conforme decidido pelo STF na ADC 17/DF e ADPF 292/DF, sendo válidas as Resoluções do CNE e CEE/BA que regulamentam a matéria. A flexibilização judicial casuística do critério etário, além de contrariar precedentes vinculantes, compromete a isonomia, a segurança jurídica e a organização pedagógica do sistema educacional, não sendo razoável o afastamento da norma regulamentar apenas por defasagem de 34 dias entre a data de nascimento e a data de corte. Ato administrativo posterior de remanejamento da criança para o Maternal III, realizado pela instituição de ensino no exercício de sua discricionariedade pedagógica, não tem o condão de afastar a legalidade do ato inicial, tampouco confere direito líquido e certo à matrícula em desacordo com as normas educacionais vigentes. Ausência de direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança. Sentença mantida. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8007137-91.2024.8.05.0113, em que figura como apelante o SAMUEL MATOS DOS ANJOS FILHO E M. C. S. D. A. e como apelada SUZANA OLIVEIRA COELHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, pelas razões a seguir expostas: